Tribunal: TJSP
Processo: 2101209-75.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Beatriz Braga
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
Execução Fiscal – O executado opôs exceção de pré-executividade sob o fundamento de ser parte ilegítima para responder à cobrança de IPTU. A decisão recorrida, que rejeitou o incidente, comporta reforma. O agravante é credor fiduciário do imóvel atrelado à exação, ou seja, possui tão somente a expectativa de direito sobre o bem em questão. Inteligência da Lei no 9.514/97 ao estabelecer que, com

Ementa:
Execução Fiscal – O executado opôs exceção de pré-executividade sob o fundamento de ser parte ilegítima para responder à cobrança de IPTU. A decisão recorrida, que rejeitou o incidente, comporta reforma. O agravante é credor fiduciário do imóvel atrelado à exação, ou seja, possui tão somente a expectativa de direito sobre o bem em questão. Inteligência da Lei no 9.514/97 ao estabelecer que, com a constituição da propriedade fiduciária, dá-se o desdobramento da posse, tornando-se o fiduciante possuidor direto e o fiduciário, ora agravante, indireto da coisa móvel. A ausência do animus domini afasta a aplicação do artigo 34 do CTN. Destaca-se, também, que os artigos 1.367 e 1.368-B, parágrafo único, ambos do CC, dispõem que o credor fiduciário somente responderá pelo pagamento dos tributos incidentes sobre o imóvel financiado a partir da data em que vier a ser imitido na posse direta do bem, situação não retratada nos autos. Portanto, de rigor o reconhecimento da ilegitimidade passiva do executado, situação que impõe a extinção do feito em relação a ele, nos termos do art.485, VI, do CPC, prosseguindo-se a demanda tão somente em face do fiduciante. Dá-se provimento ao recurso.